Tribunal: TJBA
Processo: 0508393-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508393-38.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EVERALDO DE ARAUJO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E VIOLÊNCIA POLICIAL. INOCORRÊNCIA. ATITUDE SUSPEITA CONFIGURADA. APREENSÃO DE DROGAS EM LOCAL PÚBLICO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE LESÕES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS COMPATÍVEIS COM A TRAFICÂNCIA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por Everaldo de Araujo da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Consta da denúncia que o acusado foi flagrado trazendo consigo e guardando em uma caixa de luz 14 pedras de cocaína e 13 pedras de crack, acondicionadas individualmente. A defesa técnica arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas na abordagem policial por falta de fundada suspeita e por suposta violência policial. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. A defesa técnica arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas na abordagem policial por falta de fundada suspeita e por suposta violência policial. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas. A abordagem policial foi motivada por fundada suspeita, tendo em vista que o acusado, ao avistar a viatura da Polícia Militar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, agiu de maneira furtiva e guardou um objeto em uma caixa de luz. A busca pessoal encontra amparo no artigo 244 do Código de Processo Penal. Ademais, as substâncias entorpecentes foram localizadas em via pública, no interior de uma caixa de luz, local onde os agentes presenciaram o réu ocultar o material, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade na apreensão. 4. A alegação de violência policial não encontra respaldo no conjunto probatório, pois o Laudo de Exame de Lesões Corporais atestou expressamente a ausência de lesões corporais macroscópicas e recentes no acusado. Eventual atraso na apresentação da ocorrência policial na delegacia constitui mera irregularidade administrativa que não contamina a higidez das provas colhidas. Conforme a jurisprudência consolidada, eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não possuem o condão de contaminar a ação penal superveniente. 5. No mérito, não merece acolhimento a tese absolutória sustentada pela defesa, tampouco a pretensão de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 6. O depoimento de agente público prestado em juízo é dotado de plena eficácia probatória, especialmente quando em harmonia com os elementos de convicção colhidos na fase inquisitorial e com as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante. 7. A versão apresentada pelo réu de que seria mero usuário de drogas e de que não era o proprietário das substâncias apreendidas restou isolada e contraditória nos autos. O acusado apresentou relatos divergentes na fase policial e em juízo sobre a sua conduta no momento da abordagem. 8. Mostra-se inviável a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. A variedade e a natureza altamente lesiva das substâncias apreendidas (cocaína e crack), fracionadas e embaladas individualmente em sacos plásticos, associadas às circunstâncias da prisão em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, evidenciam a destinação mercantil dos produtos e inviabilizam o acolhimento da tese de posse para uso próprio. 9. A dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento estabelecidos na sentença de primeiro grau encontram-se adequados e proporcionais, em estrita observância aos parâmetros legais, diante da valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase e do reconhecimento da reincidência na segunda fase, circunstância que também impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: 1. A atitude furtiva do agente que, ao avistar a viatura policial em local conhecido como ponto de tráfico, esconde objeto em uma caixa de luz situada em via pública configura fundada suspeita, legitimando a busca pessoal nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal e a subsequente apreensão do material ilícito. 2. O laudo pericial oficial que atesta a ausência de lesões corporais afasta a alegação de agressão por parte dos policiais militares, e eventuais irregularidades no inquérito policial não geram nulidade na ação penal superveniente. 3. Depoimentos coerentes de policiais militares colhidos sob o contraditório, aliados à apreensão de drogas de natureza diversa fracionadas e embaladas individualmente, constituem prova segura da destinação comercial do material entorpecente, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 157, 244, 386, inciso VII, 563 e 564; Lei nº 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, e 33, parágrafo 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 3.027.384/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de 26/5/2026; REsp n. 2.229.184/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/5/2026, DJEN de 1/6/2026; AgRg nos EDcl no AREsp n. 3.140.874/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2026, DJEN de 20/5/2026. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0508393-38.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante EVERALDO DE ARAUJO DA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data e assinatura constantes na certidão de julgamento. Presidente Nartir Dantas Weber Relatora Procurador(a)